Tribunal: STF
Processo: ARE 1321976
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jim da Silva Souza (peça 15, e-STJ fls. 937/965), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (peça 14, e-STJ fls. 823/833 – meus grifos):



    RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — PENALIDADE DE DEMISSÃO — ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO ENTRE A EDIÇÃO DA PORTARIA E O JULGAMENTO DO PROCESSO — PRESCRIÇÃO INOCORRENTE — ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO SERVIDOR/RECORRENTE PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUPOSTA FALTA DE ANÁLISE DE PROVA TÉCNICA — ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DIVERGÊNCIA DE CARGOS OCUPADOS PELO PROCESSADO E A PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE EVENTUAL PREJUÍZO — "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" — ACÓRDÃO MANTIDO — RECURSO DESPROVIDO. [..]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVII, LIII, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de violação a preceitos constitucionais no curso do processo administrativo, no qual foi punido com a pena de demissão do cargo público que ocupava.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O presente recurso foi interposto contra decisão estritamente administrativa, cuja natureza é desvestida de conteúdo jurisdicional. 



    Tal como já acentuado nesta Suprema Corte, “sem que se configure, tecnicamente, a existência de causa, a significar um procedimento em cujo âmbito se haja exercido, em caráter definitivo, atividade de índole jurisdicional [...] torna-se inviável o acesso à via do apelo extremo, considerado o modelo constitucional que lhe rege a disciplina jurídico- -processual” (ARE 785.738, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original).



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, motivo pelo qual o presente recurso extraordinário é inadmissível (ARE 958.311 AgR, Redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.070.742, Relator o ministro Celso de Mello; RE 213.696 AgR, Relator o ministro Carlos Velloso; entre outros):



    PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO IMPOSTA, POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE “CAUSA” (CF, ART. 102, III) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO.



    O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO “CAUSA”, PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    - O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente cabível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de “causa”, que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF, art. 102, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional.



    - A decisão emanada de órgão judiciário, proferida em sede materialmente administrativa, de que haja resultado a imposição de sanção disciplinar, não se expõe à possibilidade de direta impugnação mediante recurso extraordinário, pelo fato de o procedimento disciplinar - em cujo âmbito o Poder Judiciário desempenha função de índole correcional – não se qualificar como “causa”, eis que deliberações adotadas na esfera meramente administrativa não se revelam impregnadas de caráter jurisdicional. Precedentes.



    (AI 316.458 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, III, CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal de origem julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando não ter ocorrido tumulto processual na atuação do Magistrado de piso. Assim, a decisão impugnada no recurso extraordinário revela conteúdo de natureza meramente administrativa.



    II – Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”, entendendo-se como “causas” apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.222.077 AgR Segundo, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Devo anotar, ainda, que referido entendimento não possui o condão de frustar o eventual controle jurisdicional de decisões de cunho administrativo, mesmo que preferidas por órgãos do Poder Judiciário, que incorram em ilegalidade ou abuso de poder.



    Sucedendo essa circunstância, a parte interessada pode se valer dos meios processuais adequados, deduzidos perante o juízo competente, aptos a impugnar referidas decisões de índole administrativa:



    [...] 2. Se, no caso, ao proferir decisão administrativa, o Tribunal “a quo” excedeu os limites respectivos, pode ela ser impugnada, pelos meios adequados, nas instâncias próprias, como qualquer ato administrativo viciado de ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas não mediante Recurso Extraordinário para esta Corte, que só cabe contra decisão de conteúdo jurisdicional. [...]



    (RE 252.916 AgR, Relator o ministro Sydney Sanches)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Gratificação de Produtividade e Desempenho. Natureza Jurídica. Inclusão sobre o pagamento do décimo terceiro e adicional de férias. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Inexistência. Precedentes.



    (ARE 1.038.324 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator